Tribunal: TJMT
Processo: 1073801-43.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073801-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PIETRO MIKAIL SABINO BANDEIRA - CPF: 069.772.914-19 (RECORRENTE), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1073801-43.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1073801-43.2023.8.11.0001

Embargante:

Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
.

Embargado:
Pietro Mikail Sabino Bandeira

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

PLANO DE SAÚDE

- DANOS MORAIS CONFIGURADOS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1073801-43.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1073801-43.2023.8.11.0001

Embargante:

Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
.

Embargado:
Pietro Mikail Sabino Bandeira

RELATÓRIO

Embargos de
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central.

Ação
:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
217934294)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando a embargante
ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de danos morais e R$1.400,00(mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais.

Acórdão
(Id. 225606151): conheceu do recurso interposto por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central

e negou-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 225768663):

o embargante alega que existe contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1073801-43.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1073801-43.2023.8.11.0001

Embargante:

Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
.

Embargado:
Pietro Mikail Sabino Bandeira

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024